Tribunal: TJSP
Processo: 2098109-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são
embargados NIVALDO PEREIRA VIEIRA, GIVALDO DA SILVA PEREIRA e
SIVALDO DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de declaração no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000 – Santo André
Embargante: Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A
Embargados: Nivaldo Pereira Vieira, Givaldo da Silva Pereira, e Sivaldo da
Silva Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43078)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de
contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/05) opostos por Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A contra o v.
acórdão de fls. 74/81, autos em apenso, em que alega contradição e
pretende o prequestionamento da matéria. Aduz que, ao contrário do
pontuado pelo acórdão, exerce atividade pública em regime não
concorrencial. Ressalta que o cumprimento de sentença deve prosseguir
obrigatoriamente pelo regime de precatórios. Colaciona precedente.
Insiste que é entidade que presta serviço público com atuação própria
do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre
concorrência e não visando lucro. Prequestiona a matéria. Postula o
acolhimento dos embargos de declaração.
A embargante se manifestou às fls. 91/93,
apenso, sustentando que se opôs ao julgamento virtual. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
3
reconhecimento da nulidade do julgamento virtual realizado.
É a essência do relatório.
A manifestação da embargante a respeito do
julgamento virtual, a rigor, encontra-se preclusa, diante da oposição de
embargos de declaração, sem que tenha arguido tal matéria.
Postula, ainda, a embargante o direito de
sustentação oral. Tal pedido não se apresenta viável, por não se
enquadrar nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo
Civil/2015.
Entretanto, apenas para que não se alegue
nulidade ou ausência de prestação jurisdicional, ratifica-se, no mérito, o
acórdão de fls. 74/81, neste julgamento telepresencial, expondo
novamente as razões consolidadas:
A r. decisão interlocutória, devidamente
motivada bem como fundamentada, não comporta modificação. Com
efeito, não se ignora que agravante, desde 04 de janeiro de 2018,
tornou-se empresa pública prestadora de serviços pública, como
sustenta a agravante (fls. 57, E-Saj de 1o grau), porém, a Dersa
continua explorando atividade econômica lucrativa concorrencial,
portanto, não goza do regime de precatórios. Há que se ressaltar,
ainda, que se trata de ação indenizatória que se arrasta desde o ano de
2011, quando a natureza jurídica da agravante ainda era sociedade de
economia mista, corroborando a não aplicação do regime de
precatórios. Com efeito, as sociedades de economia mista e empresas
públicas, prestadoras de serviços público, em concorrência com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
4
particular, submetem-se ao regime de execução comum as empresas
privadas, nos termos do artigo 173, da Constituição Federal. Nem há se
falar em afronta ao decidido na ADPF no 387, do Supremo Tribunal de
Justiça, vez que a submissão ao regime constitucional de precatórios
apenas se aplica às sociedades de economia mista prestadoras de
serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No
caso dos autos, a Dersa não presta serviço público em caráter de
exclusividade, razão pela qual o regime de precatórios não lhe é
aplicável. Conforme bem asseverou o Juízo de 1o grau: Conforme seu
Estatuto Social, especificamente o art. 2o, I, a empresa atua como
concessionária de Rodovias Públicas mediante decreto do Poder
Executivo. Como se sabe, atualmente, no estado de São Pajlo, também,
atuam empresas como Ecovias, Autoban, Viaoeste, etc. ou seja, não há
atuação em regime de monopólio, de modo que a concorrência é
inerente a sua atuação (fls. 75, E-Saj de 1o grau). Assim, trata-se de
empresa pública que exerce serviço público em regime de concorrência
com empresas privadas, vez que o objeto social de atuação é de
atuação como concessionária de rodovias, construtora de obras de
infraestrutura de transporte, comerciante de marcas, patentes, produtos
patenteados, nome e insígnia e exploradora industrial de terminais
intermodais rodo-hidroviários. Repita-se, apenas teria razão à
agravante em seu pedido, caso se tratasse de empresa pública ou de
econômica mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial, em consonância com a ADPF no 387 do
Supremo Tribunal Federal a que se apega (fls. 57/94). Importante
destacar que em recentes decisões, o Supremo Tribunal de Justiça tem
entendido que não de aplica o regime de precatórios a empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
5
públicas a ela assemelhadas: Execução Empresa Pública Regime
De Precatórios Inadequação. Incabível aplicar à empresa pública a
regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da
República. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de
honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no
curso de processo cujo rito os exclua. (RE 851711 ED-AgR-AgR,
Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
12/12/2017, Processo Eletrônico, Public 10-04-2018). Agravo
regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil.
Execução. Empresa pública. APPA. 3. Incabível aplicar à empresa
pública a regra da execução pela via do precatório. 4. Agravo a que se
nega provimento (RE 1028771 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, Processo Eletrônico DJe-288,
Public 14-12-2017) Execução
Empresa Pública
Regime De
Precatórios Inadequação. Incabível aplicar à empresa pública a
regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da
República (AI 473310 AgR-segundo, Relator(a): Min. Marco Aurélio,
Primeira Turma, julgado em 10/05/2016, Acórdão Eletrônico DJe-112,
PUBLIC 02-06-2016). Ainda, em decisão monocrática recente do
Ministro Luís Roberto Barros, restou indeferida medida cautelar
pleiteada pela Dersa, em caso semelhante, visto não vislumbrar, em
juízo de cognição sumária, a possibilidade de aplicar à agravante o
regime excepcional de precatórios (Reclamação no 32.403 MC. Rel.
Min. Roberto Barroso, DJ. 31.10.2018). O Superior Tribunal de Justiça
também no mesmo sentido já se pronunciou: Processual civil e
administrativo. Recurso especial. falta de indicação do dispositivo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
6
violado. Fundamentação deficiente. Súmula 284/STF. Desapropriação.
Concessionária de serviço público. Pessoa jurídica de direito privado.
Juros moratórios. Termo inicial. Inaplicabilidade do art. 15-b do
decreto-lei n. 3.365/1941. 1. A falta de indicação do dispositivo legal
contrariado compromete a fundamentação do recurso, tornando-a
deficiente. Inteligência da Súmula 284/STF. 2. A regra do art. 15-B do
Decreto-Lei n. 3.365/1941, pertinente aos juros de mora devidos em
decorrência do atraso no efetivo pagamento da indenização, não é
aplicável à pessoa jurídica de direito privado. Isso porque essas
entidades não se sujeitam ao regime de precatório disciplinado no art.
100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Recurso especial a que se
nega provimento (REsp 1714102/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda
Turma, j. 17.04.2018). Esse também o entendimento majoritário deste
Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo de instrumento
Ação de
cobrança Cumprimento de sentença Insurgência contra a decisão
que determinou a compensação da dívida em discussão, extinguindo
parcialmente a obrigação Alegação de que a decisão recorrida viola
o regime de precatórios aplicável à DERSA
Insubsistência dos
argumentos Empresa pública que exerce serviço público de caráter
concorrencial
Aplicação excepcional dos precatórios apenas a
empresas estatais que prestem serviços públicos essenciais, tipicamente
de Estado, em caráter não concorrencial Fase executiva que deve
seguir a sistemática aplicável a pessoas jurídicas de direito privado
Inteligência do art. 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal
Precedentes do STF, STJ e TJSP Negado provimento (25a Câmara de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2233412-74.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Hugo Crepaldi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
7
Dj. 23.01.2019). Agravo de Instrumento expropriatória em fase de
cumprimento de sentença Prosseguimento do feito executivo em face
da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - Empresa pública
executada que não se caracteriza exclusivamente como prestadora de
serviços públicos, ante a existência de outras atividades em seu
Estatuto Social a indicar a exploração de atividade econômica em nível
concorrencial - Sociedades de economia mista e empresas públicas que
desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não gozam
do regime de precatórios Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal -
Decisão de origem mantida
Recurso improvido (12a Câmara de
Direito Público, Agravo de instrumento no 2220072-63.2018.8.26.0000,
Relator Desembargador Souza Meirelles, Dj. 18.12.2018). Agravo de
instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Empresa
pública. Regime de precatório. Inviabilidade. A agravante não atua
exclusivamente em serviço público próprio do Estado e de natureza não
concorrencial Precedentes. Ausência de prejuízo na determinação de
prosseguimento da execução exclusivamente nos presentes autos.
Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno (7a
Câmara de Direito Público, Agravo de instrumento no
2228519-40.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Moacir Peres,
Dj. 12.12.2018). Dessa forma, aplica-se à Dersa o regime de execução
aplicável às pessoas jurídicas de direito privado, não se adotando o
regime de precatórios. Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui
expendido. Posto isto, nega-se provimento ao agravo de instrumento
(fls. 75/81).
Passa-se a analisar os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
8
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O acórdão reanalisou as questões contidas no
recurso de forma contextualizada, nos limites da controvérsia e da
devolutividade recursal, em conformidade com a persuasão racional, o
livre
convencimento
motivado,
em
atenção
à
legislação
infraconstitucional e constitucional aplicável à espécie e no essencial ao
deslinde da controvérsia e, com isso, resultou nele inferido o não
provimento do recurso de agravo de instrumento.
O apego da embargante à alegada contradição
não prospera.
A embargante busca, na verdade, seja efetuado
novo julgamento, não se conformando com a votação unânime da turma
julgadora. Ora, o mero inconformismo da embargante não se confunde
com contradição ou qualquer outro vício próprio a encontrar lugar na
via estreita dos embargos de declaração.
O acórdão deixou bem claro que a Dersa não
presta serviço público de caráter de exclusividade, razão pela qual o
regime de precatórios não lhe é aplicável e, nesse sentido se pautou em
seu Estatuto Social, no que tange ao objeto da empresa (fls. 77).
Pontuou que se trata de empresa pública que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
9
exerce serviço público em regime de concorrência com empresas
privadas, vez que o objeto social é de atuação como concessionária de
rodovias, construtora de obras de infraestrutura de transporte,
comerciante de marcas, patentes, produtos patenteados, nome e insígnia
e exploração industrial de terminais intermodais rodo-hidroviários (fls.
77).
O aresto colacionou, ainda, precedentes do
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e
posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
fls. 78/80, destacando a adoção do regime de execução aplicável às
pessoas jurídicas de direito privado, em detrimento ao pretendido e
excepcional regime de precatórios, no caso em concreto.
Dessa forma, não há omissão/contradição ou
violação aos dispositivos legais mencionados, devendo-se ressaltar,
ainda, que eventual divergência jurisprudencial, sem caráter vinculativo,
não tem o condão de modificar o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
10
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
11
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Também não prospera o uso de embargos de
declaração para fins de prequestionamento de questões federais ou
constitucionais como meio de viabilizar recurso especial ou
extraordinário. Nesse sentido, confiram-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2098109-20.2020.8.26.0000/50000
12
Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator